Tribunal: TJPA
Processo: 0010227-50.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010227-50.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIA SUELY NASCIMENTO DE JESUS, PAULO CESAR DE JESUS CUNHA, VANIA DE FATIMA JESUS CUNHA, PAULO RICARDO DE JESUS CUNHA

APELADO: SEG LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR MÁXIMO PELOS HERDEIROS. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DO ART.373, II, DO CPC/15. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O direito dos Autores a receberem o valor máximo estava configurado, tendo em vista que comprovaram sua qualidade de descendentes, bem como a ocorrência do acidente e o evento morte dele decorrente.

II - Muito embora durante toda a marcha processual ainda houvesse discussão se estava ou não efetivamente comprovado o pagamento do seguro DPVAT, já em sede de Contrarrazões a Seguradora Apelada acostou o comprovante do pagamento, em estrita observância ao Art.373, II, doo CPC/15, demonstrando cabalmente fato extintivo do direito autoral.

III -
O pagamento administrativo resta incontroverso, não havendo qualquer razão para modificar a sentença ora vergastada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010227-50.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIA SUELY NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA SUELY NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
no qual contende com
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que em 12.09.2011 seu pai faleceu vítima de um acidente automobilístico, sendo que não obtiveram o recurso DPVAT referente a 40 salários-mínimos, mesmo tendo requerido administrativamente.

O feito foi contestado pela Seguradora.

Após a devida instrução, o Magistrado Singular proferiu sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de apelação aduzindo que não haveria nos autos nenhum documento apto a provar que efetivamente houve o pagamento do prêmio do seguro, haja vista que o documento acostado seria apenas a informação prestada da conta para fins de depósito, não significando que o pagamento tenha efetivamente ocorrido.

Foram apresentadas Contrarrazões, tendo a Seguradora acostado um comprovante de transferência do valor do seguro no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Foi oportunizado aos Apelantes a manifestação quanto ao documento juntado, mas estes quedaram-se inertes.

O órgão Ministerial opinou pelo provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010227-50.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIA SUELY NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA SUELY NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
no qual contende com
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Pretendem os Apelantes a reforma da sentença a fim de que possam receber o valor máximo do Seguro DPVAT, que supostamente lhes teria sido negado administrativamente, em decorrência do falecimento de seu pai, vítima de acidente automobilístico ocorrido em 12.09.2011.

Não se pode olvidar que durante a marcha processual ainda pairavam dúvidas sobre o pagamento ou não do seguro na esfera administrativa.

O direito dos Autores a receberem o valor máximo estava configurado, tendo em vista que comprovaram sua qualidade de descendentes, bem como a ocorrência do acidente e o evento morte dele decorrente.

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifei)

Muito embora durante toda a marcha processual ainda houvesse discussão se estava ou não efetivamente comprovado o pagamento do seguro DPVAT, já em sede de Contrarrazões a Seguradora Apelada acostou o comprovante do pagamento, em estrita observância ao Art.373, II, doo CPC/15, demonstrando cabalmente fato extintivo do direito autoral.

Sendo assim, o pagamento administrativo resta incontroverso, não havendo qualquer razão para modificar a sentença ora vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença na forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023